Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-78.2025.8.11.0053
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-78.2025.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLGA LEOCADIA ALENCAR BARBOSA - CPF: 076.071.158-54 (EMBARGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FORTUITO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO POR VIA INADEQUADA.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco
Itaúcard
S.A. em face de acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente a empréstimo de R$ 33.000,00 e condenou o banco ao pagamento de R$ 7.722,00 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais em favor de consumidora idosa de 72 anos vítima de golpe do "falso funcionário". A embargante aponta omissões e contradições relativas à habitualidade das operações, ao silêncio sobre o REsp no 1.633.785-SP, ao julgamento extra petita, ao cancelamento do empréstimo, à aplicação da Súmula 479 do STJ sem demonstração do fortuito interno e à ausência de prova do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nas omissões e contradições apontadas ou se os embargos veiculam, sob roupagem de vícios formais, pretensão de rediscussão do mérito por via inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação probatória ou à rediscussão do mérito.

O uso do dispositivo, IP e
iToken
habituais da consumidora não afasta a responsabilidade bancária diante de sua
hipervulnerabilidade
e das técnicas de engenharia social empregadas, tendo o acórdão valorado fundamentadamente as provas produzidas.

Fraudes praticadas mediante engenharia social configuram fortuito interno, inserido no risco próprio da atividade bancária, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ independentemente de o contato inicial ter ocorrido por aplicativo de mensagens.

O dano moral sofrido por consumidora idosa e
hipervulnerável
vítima de fraude com transferências não autorizadas e contratação de empréstimo em seu nome é reconhecível, sendo o contexto fático suficiente para evidenciar o abalo à sua esfera íntima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração as alegações que buscam, sob roupagem de vícios formais, a reapreciação de provas e a rediscussão do mérito já decidido.

O golpe do falso funcionário praticado por engenharia social configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo o dano moral da consumidora
hipervulnerável
reconhecível.

R E L A T Ó R I O

ED

1000691-78.2025.8.11.0053

BANCO ITAUCARD S.A. X OLGA LEOCADIA ALENCAR BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco
Itaúcard
S.A. em face do acórdão que negou pro
vimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto pela instituição
financeira, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos de Olga Leocadia
Alencar Barbosa, declarando a inexistência de débito referente a empréstimo de R$ 33.000,00 e condenando o banco ao pagamento de R$ 7.722,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por
danos morais.

A embargante alega que o julgado deixou de analisar os registros sistêmicos que demonstram ter as operações sido realizadas pelo dispositivo, IP e
iToken
de uso habitual da autora; silenciou sobre o REsp no 1.633.785-SP expressamente invocado nas razões recursais, em violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC; fundamentou a condenação no critério de "padrão atípico de transações" não alegado na petição inicial, configurando julgamento extra petita; manteve a condenação por danos materiais sem explicar o prejuízo efetivo diante do cancelamento comprovado do empréstimo; aplicou a Súmula 479 do STJ sem demonstrar que o evento se enquadra no conceito de fortuito interno que ela própria pressupõe; e manteve a condenação por danos morais sem indicar a prova concreta do abalo, em contradição com precedente do próprio TJMT
citado no julgado.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do acórdão, promovendo ainda o prequestionamento explícito das matérias federais nos termos do art. 1.025 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Ainda assim, passo ao exame de cada alegação para demonstrar a ausência dos vícios apontados.

No que se refere à primeira alegação, relativa ao silêncio sobre a habitualidade das operações eletrônicas, não há omissão a sanar.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o argumento, consignando que, embora o banco tenha juntado registros de sistema indicando que as operações foram realizadas pelo aparelho da autora, não demonstrou que houve efetiva manifestação de
vontade livre e consciente por parte dela.

A circunstância de as operações terem sido realizadas pelo dispositivo habitual da consumidora não é, por si só, suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente diante da comprovada condição de
hipervulnerabilidade
da autora e da notoriedade das técnicas de engenharia social empregadas pelos golpistas, que induzem o próprio titular a realizar ou autorizar operações sem plena consciência.

O acórdão não ignorou a prova, mas a valorou de forma fundamentada, concluindo pela sua insuficiência para configurar a excludente de responsabilidade. Divergência quanto à valoração probatória não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

A segunda alegação, concernente à ausência de enfrentamento do REsp no 1.633.785-SP, também não prospera.

O precedente invocado pela embargante trata de hipótese em que a transação foi realizada com a apresentação física do cartão original e uso de senha pessoal, contexto substancialmente distinto do presente caso, que envolve consumidora
hipervulnerável
vítima de golpe de engenharia social.

A inaplicabilidade do precedente ao caso concreto decorre da própria distinção fática entre as situações, sendo desnecessária manifestação expressa quando o julgado adota fundamentação incompatível com a tese invocada

De todo modo, o acórdão fundamentou a responsabilidade do banco com base na Súmula 479 do STJ e no art. 14 do CDC, o que afasta implicitamente qualquer precedente em sentido contrário. A omissão, portanto, não se configura.

Quanto à terceira alegação de julgamento
extra petita
em razão da menção ao padrão atípico de transações, tampouco assiste razão à embargante.

A referência ao padrão de
transações não constituiu fundamento autônomo da condenação, mas elemento de reforço argumentativo inserido no contexto da análise da falha na prestação do serviço de segurança bancária, que foi sim objeto do pedido inicial.

O dever de segurança das instituições financeiras é amplo e decorre diretamente do art. 14 do CDC, abrangendo a adoção de mecanismos de monitoramento e prevenção de fraudes, independentemente de invocação expressa pelo consumidor.

Não há, portanto, julgamento além do pedido,
mas sim fundamentação adequada dentro dos limites da causa de pedir.

A quarta alegação, referente à ausência de fundamentação sobre o cancelamento do empréstimo e a manutenção da condenação por danos materiais, igualmente não configura omissão ou contradição sanável por esta via.

O acórdão consignou expressamente que o banco não comprovou de forma inequívoca que os descontos tenham efetivamente cessado, tendo a própria autora afirmado em sua impugnação que os descontos continuavam sendo realizados mesmo após a concessão da tutela de urgência.

A declaração de inexistência do débito e a condenação por danos materiais encontram fundamento na fraude comprovada e na necessidade de resguardar a consumidora de cobranças indevidas, sendo a questão do cancelamento circunstância que poderá ser considerada na fase de cumprimento de sentença, sem que isso configure contradição no julgado.

No tocante à quinta alegação, relativa à distinção entre fortuito interno e externo e à aplicabilidade da Súmula 479 do STJ, o acórdão foi suficientemente claro ao consignar que a ocorrência de golpes e fraudes é risco inerente à atividade bancária, não configurando evento imprevisível ou inevitável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que fraudes praticadas por terceiros mediante engenharia social, inclusive o golpe do falso funcionário, enquadram-se no conceito de fortuito interno, por estarem inseridas no risco próprio da atividade bancária e guardarem relação direta com a prestação dos serviços financeiros.

O fato de o contato inicial ter ocorrido por aplicativo de mensagens não desloca o evento para a categoria de fortuito externo, pois a fraude somente foi possível em razão da relação bancária existente entre as partes e dos dados obtidos em decorrência dessa relação.

A fundamentação do acórdão, ainda que sintética, é suficiente e compatível com o entendimento dominante das Cortes Superiores.

Por fim, a sexta alegação, atinente à ausência de prova do dano moral, não revela contradição interna no julgado.

A situação vivenciada pela autora
, que é
idosa,
hipervulnerável
, vítima de fraude que resultou em transferências não autorizadas e contratação de empréstimo em seu nome, com desdobramentos que se prolongaram no tempo
,
é objetivamente grave e ultrapassa o patamar do mero aborrecimento, sendo o dano moral, nessas circunstâncias, passível de reconhecimento
in
re

ipsa
.

A menção à jurisprudência que exige prova de abalo efetivo não é contraditória com a conclusão adotada, pois o próprio contexto fático demonstrado nos autos é suficiente para evidenciar o abalo à esfera íntima da consumidora.

Por todo o exposto, não se verificam as omissões e contradições apontadas pela embargante, revelando o recurso, em sua essência, mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos e, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo
o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026